Tribunal: TJPA
Processo: 0840910-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840910-73.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Embargos de Declaração

Processo nº. 0840910-73.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A

RELATOR(A): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que fixou honorários sucumbenciais nos patamares mínimos do art. 85, §3º, do CPC, com observância do escalonamento do §5º, em demanda envolvendo a CEMIG Geração e Transmissão S.A., sob alegação de omissão quanto à análise de violação a dispositivos constitucionais e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar expressamente dispositivos constitucionais invocados pela parte; (ii) estabelecer se é possível, em sede de embargos de declaração, rediscutir a fixação de honorários advocatícios com base em juízo de equidade fora das hipóteses legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à aplicação do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, afastando a incidência do §8º por ausência de hipóteses legais.

A ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais não configura omissão quando a matéria foi apreciada de forma substancial e fundamentada.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O regime de honorários advocatícios previsto no art. 85 do CPC constitui sistema normativo fechado, com critérios objetivos e escalonados, não admitindo ampliação das hipóteses de fixação por equidade.

A pretensão do embargante revela intento de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O prequestionamento é considerado atendido quando a matéria jurídica é efetivamente enfrentada, ainda que sem referência literal aos dispositivos indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão quando a decisão enfrenta adequadamente a matéria controvertida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do critério legal de fixação de honorários advocatícios.

O regime do art. 85 do CPC, especialmente nas causas envolvendo a Fazenda Pública, deve ser aplicado de forma vinculada, sendo excepcional a fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º; 1.022; 1.026, §2º; 80, VII; 81; CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.04.2017; STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJPA, precedentes em apelações e agravos internos sobre honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 35187467) opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do ACORDÃO ID n. 34231688
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto à fixação dos honorários sucumbenciais nos patamares mínimos previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, com observância do escalonamento do § 5º, tendo como embargada
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
.

Síntese dos fatos.

Em suma, sustenta o embargante o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da alegada violação aos arts. 5º, XXXV, e 37, caput, da Constituição Federal, defendendo que a fixação de honorários com base no valor da causa, em montante elevado, implicaria prejuízo à Fazenda Pública e afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 35187467), na ocasião, a embargada sustenta a inexistência de vício no acórdão embargado e o caráter meramente infringente dos embargos, pugnando por sua rejeição.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da alegada violação aos arts. 5º, XXXV, e 37, caput, da Constituição Federal, defendendo que a fixação de honorários com base no valor da causa, em montante elevado, implicaria prejuízo à Fazenda Pública e afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa, tendo como embargada
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 33511378:

“(...)
VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – Mérito.

Examinando os presentes autos, constata-se que o recurso devolve a esta Corte de Justiça controvérsia estrita e delimitada: o ESTADO DO PARÁ não impugna a procedência do pedido anulatorial nem o reconhecimento da prescrição, insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários sucumbenciais nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, observado o escalonamento do § 5º, defendendo a aplicação equitativa do art. 85, § 8º, do CPC em razão do valor da causa/proveito econômico.

A questão recursal, portanto, é de direito e se resume a definir se, em condenação imposta à Fazenda Pública, com proveito econômico aferível e valor expressivo, é possível afastar a regra do art. 85, §3º, do CPC, para aplicar o §8º por equidade apenas por se reputar elevado o valor da causa/proveito econômico, malgrado a sentença tenha fixado a verba no patamar mínimo e com observância do escalonamento legal.

Pois bem.

Nota-se que a sentença fixa os honorários “nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, observado o respectivo escalonamento (§ 5º)”, vale dizer, aplica precisamente o regime legal concebido para condenações em face da Fazenda Pública, o qual, por sua própria estrutura escalonada, visa calibrar a remuneração sucumbencial segundo faixas do proveito econômico/valor da condenação, prevenindo distorções tanto por aviltamento quanto por excessos, mediante percentuais decrescentes à medida em que a base econômica se eleva.

A pretensão do APELANTE é substituir esse regime por arbitramento equitativo com base no art. 85, § 8º, do CPC, sob o argumento de que a expressão econômica do litígio seria elevada e a aplicação do § 3º redundaria em condenação desproporcional.

Entretanto, o art. 85, §8º, do CPC, tal como invocado pelo APELANTE, não se presta a funcionar como cláusula geral de correção para todo e qualquer caso em que a parte vencida considere “alto” o valor do proveito econômico. O próprio sistema do art. 85 desenha uma regra e uma exceção: para as causas envolvendo a Fazenda Pública, a regra é o escalonamento percentual do § 3º, com aplicação gradual conforme o § 5º; a exceção do §8º, por sua literalidade e finalidade típica, dirige-se às hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou em que o valor da causa é muito baixo, situações em que a base de cálculo não oferece um parâmetro útil ou minimamente justo para a fixação percentual.

Assim, admitir que o §8º se aplique por simples juízo de “valor muito alto” importaria transmutar uma exceção tipificada em mecanismo discricionário geral, com inequívoca subversão da arquitetura normativa eleita pelo legislador e erosão da segurança jurídica, sobretudo em litígios fazendários, nos quais a previsibilidade do ônus sucumbencial cumpre função disciplinadora do comportamento processual das partes e de racionalidade na gestão do contencioso.

A argumentação do ESTADO DO PARÁ, embora envolva invocação de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, não logra infirmar o dado nuclear do caso concreto: o juízo de origem já aplicou os patamares mínimos do §3º, com observância do escalonamento, isto é, já atuou no ponto de menor impacto previsto pelo próprio regime legal, o que, por definição, reduz sobremaneira qualquer alegação de excesso. E mais: o recurso, ao sustentar que a demanda “não apresenta complexidade” e “não exigiu elevado tempo”, acaba por reforçar, paradoxalmente, a correção do que foi feito, porque o sistema do art. 85 permite que tais vetores qualitativos (grau de zelo, natureza e importância, trabalho e tempo) se projetem, nas condenações contra a Fazenda Pública, por meio da escolha do patamar dentro de cada faixa e, aqui, a escolha já foi a mínima possível, não havendo espaço jurídico para uma redução que transponha o regime do §3º para o § 8º sem que se configurem as hipóteses legais deste último.

Também não altera a conclusão a menção, pelo APELANTE, a julgados e à pendência do Tema 1.255 no STF, tal como exposta nas razões recursais. Explico.:

Primeiro, porque a solução do caso, à luz dos próprios autos, depende de subsunção direta ao texto do art. 85 e ao critério efetivamente aplicado na origem, que já se encontra no mínimo legal e em conformidade com a regra específica para a Fazenda Pública.

Segundo, porque a argumentação do APELANTE se ancora em hipóteses que, conforme ele próprio transcreve, usualmente enfatizam circunstâncias específicas de desproporção concreta e, em certos contextos, litígios envolvendo entes da própria Fazenda Pública, ao passo que a presente demanda é ação anulatória ajuizada por pessoa jurídica que litiga em defesa de sua esfera patrimonial contra cobrança fiscal, com proveito econômico mensurável, não havendo, no que foi decidido na origem, qualquer extrapolação dos limites normativos; ao revés, há estrita observância do comando legal de fixação.

Por conseguinte, a invocação de precedentes, na moldura argumentativa construída pelo recorrente, não se converte, por si, em autorização para afastar a regra do § 3º e instaurar equidade onde a lei a excepciona para quadros distintos daqueles verificados.

Por fim, é relevante notar que as contrarrazões assinalam elemento de técnica legislativa que robustece a leitura restritiva do § 8º: a referência à Lei nº 14.365/2022, que acresce o § 8º-A ao art. 85, é trazida precisamente para evidenciar que o vetor normativo reforça a equidade como instrumento para evitar aviltamento em hipóteses de baixa expressão econômica ou ausência de mensurabilidade, e não como expediente para limitar honorários em causas de valor substancial; essa compreensão é consentânea com a lógica do escalonamento do § 3º, que já é, em si, técnica de moderação.

Em suma, o recurso postula uma exceção não prevista, por interpretação extensiva, para reduzir verba já fixada no mínimo do regime legal próprio, o que não se pode acolher sem infringir a própria legalidade processual que rege a sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença tal como lançada, inclusive quanto à fixação dos honorários sucumbenciais nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, observado o escalonamento do § 5º.

É como voto. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e juridicamente adequada a controvérsia central devolvida à apreciação desta Corte, qual seja, a possibilidade de afastamento do regime previsto no art. 85, § 3º, do CPC, em favor da fixação equitativa da verba honorária, em razão do elevado valor da causa.

O acordão embargado foi categórico ao afirmar que o sistema instituído pelo art. 85 do Código de Processo Civil estabelece uma regra geral, qual seja, a fixação por percentuais escalonados, e uma exceção a apreciação equitativa, restrita às hipóteses de valor inestimável, irrisório ou muito baixo, não sendo juridicamente admissível a sua ampliação para alcançar situações não contempladas pelo legislador. No âmbito deste Tribunal de Justiça, a matéria também se encontra pacificada. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PÚBLICA RODOVIÁRIA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pela Associação Empresarial de Barcarena, determinando a conclusão das obras de recuperação da rodovia PA-483, no trecho compreendido entre a PA-481/Vila dos Cabanos e o Trevo do Peteca.

2. A demanda foi fundada na relevância econômica do trecho rodoviário e na omissão estatal no cumprimento do contrato administrativo nº 76/2017, firmado para a recuperação da via. Concedida tutela de urgência, posteriormente ratificada em sentença de mérito, reconheceu-se a omissão do ente público e fixaram-se honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

3. Em apelação, o Estado alegou violação ao princípio da separação dos poderes, cumprimento da liminar, dificuldades orçamentárias e desproporcionalidade dos honorários. O recurso foi desprovido monocraticamente, com observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, ou a redução do percentual aplicado, em demanda de elevado valor econômico envolvendo a Fazenda Pública, à luz do art. 85 do CPC e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento da verba honorária observou os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a relevância social da demanda e a importância da causa para a coletividade, sobretudo diante da comprovada omissão estatal na execução de obra pública essencial.4. A fixação de honorários por equidade é medida excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias inexistentes no caso concreto, cujo valor supera R$ 11 milhões.5. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076 veda expressamente a utilização da equidade em causas de elevado valor econômico, impondo a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.6. A pendência de julgamento de temas correlatos no Supremo Tribunal Federal não autoriza o afastamento da legislação vigente nem da orientação jurisprudencial consolidada do STJ, inexistindo pronunciamento vinculante que altere o regime aplicável.7. O escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC, expressamente consignado na decisão agravada, constitui mecanismo suficiente para mitigar eventual impacto financeiro ao erário.8. O agravo interno não se presta à mera rediscussão do quantum fixado, ausente demonstração de ilegalidade ou afronta direta aos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda for elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ. 2. A pendência de julgamento de matéria correlata no Supremo Tribunal Federal não afasta a aplicação da legislação processual vigente nem da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de decisão vinculante em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 1.021.T Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; STF, AO 2037 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém/PA, data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN. Desembargadora Relatora (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800626-97.2020.8.14.0008 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09).
(destaque nosso).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076/STJ. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Exata Norte Distribuidora Hospitalar Ltda., extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante alegou nulidade por ausência de manifestação sobre o pedido de fixação equitativa dos honorários, argumentou a inaplicabilidade do Tema 1076 do STJ e requereu, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1255 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta sem resolução do mérito; (ii) definir se a decisão agravada violou o dever de fundamentação ao reiterar fundamentos anteriormente expostos; (iii) analisar a possibilidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários por equidade é inaplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, conforme estabelecido pelo Tema 1076 do STJ e pelo art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015.

A decisão monocrática recorrida enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas no agravo, ainda que tenha reiterado fundamentos de decisão anterior, o que não configura nulidade conforme a jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

O valor da causa (R$ 1.091.123,58) afasta a possibilidade de arbitramento por equidade, devendo ser aplicados os percentuais legais previstos no CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ exige a observância dos percentuais legais, independentemente da existência de sentença com ou sem resolução do mérito, conforme o art. 85, §6º, do CPC.

O STF não determinou o sobrestamento nacional dos processos que discutem a matéria objeto do Tema 1255, inexistindo, portanto, fundamento legal para suspender o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários de sucumbência deve observar prioritariamente os percentuais legais previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, sendo incabível a fixação por equidade em causas de valor elevado.

A reprodução de fundamentos em decisão colegiada não configura nulidade quando as matérias relevantes forem devidamente enfrentadas.

A ausência de determinação expressa do STF impede o sobrestamento automático de feitos fundados em tema de repercussão geral pendente de julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 5º, 6º e 11; RITJPA, art. 133, XI, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02.06.2020; TJPA, ApCiv 0083977-34.2008.8.14.0133, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 06.03.2023; TJPA, ApCiv 0010912-88.2012.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0624697-83.2016.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-06).
(destaque nosso
).

Ao assim decidir, o acórdão analisou, ainda que sem a menção literal de todos os dispositivos apontados pela parte, notadamente aqueles relacionados à proporcionalidade, à razoabilidade e à proteção do erário, concluindo que o próprio regime legal já incorpora mecanismos adequados de moderação, por meio do escalonamento progressivo dos percentuais.

Não há, portanto, omissão pela ausência de menção expressa aos dispositivos constitucionais indicados, uma vez que o enfrentamento da matéria jurídica se deu de forma substancial, sendo pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente à solução da controvérsia, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Cumpre assentar, ademais, que o regime jurídico dos honorários advocatícios previsto no art. 85 do Código de Processo Civil possui natureza eminentemente normativa e vinculada, especialmente nas causas envolvendo a Fazenda Pública, estruturando-se em critérios objetivos e escalonados que visam assegurar previsibilidade, segurança jurídica e equilíbrio na fixação da verba sucumbencial.

Nesse contexto, não apenas se mostra inviável a redução da verba por equidade fora das hipóteses legalmente previstas, como também não se admite a sua manipulação por via recursal indireta, sob o pretexto de suprimento de omissão inexistente.

De igual modo, a sistemática do art. 85 evidencia que a disciplina dos honorários constitui um sistema fechado, no qual as hipóteses de fixação, modificação e majoração encontram-se previamente delimitadas pelo legislador, não comportando ampliações interpretativas que desfigurem sua lógica interna.

Assim, eventual ausência de manifestação expressa acerca de fundamentos específicos não configura vício quando a decisão revela, de forma inequívoca, juízo de suficiência da solução adotada, o que se verifica no caso concreto.

O que se observa, na realidade, é a tentativa de rediscussão do mérito do julgado, com o propósito de substituição do critério legal aplicado por outro mais favorável ao embargante, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

No tocante ao pedido de prequestionamento, tem-se que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de ACÓRDÃO ID n. 34231688, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026